Tribunal: TJES
Processo: 0000013-43.2019.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000013-43.2019.8.08.0031
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AFASTADA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, não exigindo certeza acerca da culpabilidade, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja autor, e a certeza quanto à materialidade do crime. Precedentes.

2. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000013-43.2019.8.08.0031
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS DIEGO RODRIGUES LOPES DA SILVA BASILATO - MG139706

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LUCAS RODRIGUES ALVES,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, VII, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal).

A defesa requer, em suma, a impronúncia ou absolvição do recorrente, sob a alegação de inexistência de indícios suficientes para caracterização da autoria delitiva. (id. 3672889 – fls. 211/214).

Narra a denúncia, que no dia 09 de janeiro de 2019, policiais militares, no Distrito de São Geraldo, Comarca de Mantenópolis/ES, ao ordenarem a parada de 02 (dois) indivíduos, numa motocicleta, foram surpreendidos por 03 (três) disparos de arma de fogo, deferidos pelo ora recorrente, com intenção de matar, não logrando êxito por motivos alheios à sua vontade.

Após análise detida das provas encartadas aos autos, concluo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar, que para a decisão de pronúncia, exige-se que se extraia dos autos, um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de um juízo de mera admissibilidade da acusação.

No presente caso, a materialidade do crime restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 36/38), relatório de investigação de folhas 60/63 do IP, auto de apreensão (fl. 24) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 106/109).

De igual modo, os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, notadamente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, que são policiais militares, e foram uníssonas em afirmar, de forma firme e coesa, que o ora Recorrente portava a arma de fogo, bem como que o mesmo efetuou os disparos, razão pela qual, afasto o pleito de absolvição sumária.

Dessa forma, vislumbro dos elementos carreados aos autos, que há prova da materialidade e indícios de autoria, aptos a ensejarem à manutenção da decisão de pronúncia, competindo somente ao Conselho de Sentença examinar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão de Pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.